Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-05.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800715-05.2021.8.14.0035

RECORRENTE: JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º I, IV CC ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – IMPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE -
LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contida no recurso, visando o reconhecimento das eventuais teses da legitima defesa ou ausência de dolo, seriam questões intimamente relacionadas com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural;

III - Na conformidade, somente seria possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi. Dúvidas acerca da intenção, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença;

IV -
Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA, inconformado com a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo
121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID
13788270 - Pág. 1
), objetivando a sua reforma.

Em suas razões a defesa pugnou pela despronuncia, em face da ausência de indícios de autoria, devendo ser absolvido sumariamente. Noutro ponto, asseverou pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID
13788282
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14012495
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA, em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do
121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Extraem-se dos autos, que no dia
no dia 15/07/2021, por volta das 17:00 h, na estrada da COSAMPA, localizada no bairro São Francisco, nesta cidade, o DENUNCIADO JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA tentou matar a MÁRCIO DA SILVA LIMA, deferindo-lhe vários golpes com um pedaço de pau e uma garrafa no rosto da VÍTIMA, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo ID:29738628, não se consumando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo
121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
para ser, oportunamente, submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca. Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Na espécie, a prova da
materialidade delitiva, restou evidenciada através do Auto de Exame de lesão corporal (ID 29738628), onde consta que MARCIO DA SILVA LIMA sofreu várias lesões no corpo, causando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, fratura de face e concussão cerebral. No tocante a autoria, as provas orais apontam para o, eventual, envolvimento do recorrente no delito em debate, como se pode observar pelos relatos da vítima MARCIO DA SILVA LIMA, o qual asseverou:

(...) que conheceu Jaivan na escola, que não tem inimizade com ele, que foi na casa de um amigo buscar peças de bicicleta e quando chegou próximo do campo do Mariano, Gustavo lhe chamou e convidou para beber, que tomou uma dose com ele, que não demorou uns 20 min chegou Jaivan e também ficou bebendo, que depois o Gustavo convidou para irem ao engenho, que foram os três para o engenho, que já no engenho disse que precisava voltar porque sua esposa estava esperando e Gustavo lhe ofereceu o último copo, que bebeu e ficou tonto, com a vista turva, e mesmo assim seguiu caminhando voltando do engenho para casa, que a ladeira parecia muito grande, que seguiu andando e ia na frente de cabeça, enquanto que Gustavo e Jaivan vinham atrás, quando de repente sentiu uma porrada na cabeça por detrás, que a porrada foi de surpresa, e nessa virou e disse: (poxa vocês me convidaram só para me bater) e nessa hora o Jaivan ficou maluco e falou que queria lhe matar então passou a lhe cacetar, que as demais agressões foram pela frente, que Jaivan lhe batia com as mãos dando socos, que tentou se defender, que pediu socorro para o Gustavo, mas ele não ajudou e começou a achar graça, e Jaivan continuou, e montou em cima de si, dando-lhe murros, que não sabe quais os motivos das agressões, que depois desmaiou e já acordou no hospital 24h, que as pessoas dizem que Jaivan só parou porque ele escutou o barulho da viatura policial, que quando acordou no 24h estava com sua mãe, que lembra que na primeira cacetada que deu, Jaivan disse que se procurar a polícia ia ver só, que não teve chance de se defender, que ficou com a vista logo embaçada que não sabe porque Gustavo não socorreu, que depois não falou mais com nenhum dos dois, que ficou um mês sem trabalhar, que era umas 15h00, e já acordou a noite no hospital 24h, que até hoje senti dor de cabeça quando faz força no trabalho, que também foi agredido nas costas mas acredita que foi quando caiu no chão (...)”

Na oportunidade o policial IRANILSON DA SILVA CORDEIRO, revelou que inicialmente teria sido informado a cerca de um corpo, mas depois soube que a vítima não havia falecido, e que estava inconsciente, mas soube através da irmã da vítima que o autor das agressões seria JAIVAN, que confessou
que realmente tinha brigado com a vítima e que havia agredido ele, que lembra que ele disse que tinha desferido um golpe com garrafa na vítima, e a testemunha Gustavo confirmou esses fatos, que haviam brigado e que Jaivan havia cessado as agressões devido ter escutado uma sirene e pensava que era a polícia, então saiu do local (...).

Por sua vez a testemunha JOSÉ RIBAMAR DUARTE DA SILVA, em juízo declarou:

(...) que foram acionados pelo celular e se dirigiram até o local para averiguar a situação, que chegando no local foi constatado que a vítima estava toda ensanguentada, que logo em seguida chegou ambulância e removeu para o hospital 24h, que localizaram o agressor no interior da casa dele e estava escondido no banheiro de madeira no fundo do quintal, que fizera a detenção do mesmo e conduziram até a delegacia para fazer os procedimentos legais, que não houve resistência por parte dele, que o acusado também estava lesionado, que lembrar que o acusado bateu no lado direito do rosto da vítima e que a vítima estava com ferimentos em antebraços e no corpo, que a prisão aconteceu no mesmo dia, que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez o que constatou no exame de corpo de delito (...).

Na espécie, a testemunha ocular GUSTAVO VIEIRA LEAL, em juízo revelou:

(...) que o Márcio começou a ameaçar Jaivan de morte e eles partiram para agressão, que desencadeou essas agressões no Márcio, que foi Márcio quem começou as agressões contra Jaivan, que disse para Márcio parar, que correu e pediu socorro, que não viu mais a luta corporal, que não viu Jaivan agredindo Márcio porque tinha ido pedir socorro, que na hora que viu, eles estavam só naquele empurra, empurra, ainda não tinha ocorrido as agressões, que saiu para buscar ajuda porque estavam todos dois bêbados, que sabe que se ficasse ia sobrar para si, que foi buscar ajuda e encontrou duas mulheres e elas ligaram para ambulância e para a polícia, que ficou do lado das mulheres e não retornou para o local onde estavam os dois (Jaivan e Márcio), que não chegou a ver Márcio desmaiado, que não sabe como se deram as agressões, que Márcio ainda pegou uma ripa e lhe ripou, que saiu, que Márcio começou as ameaças, que quando Márcio pegou a ripa ainda lhe disse para ele parar, que correu e pediu socorro, que desde o fato nunca mais viu nenhum dos dois, que correu com medo porque já imaginava que eles iriam se agredir porque perto da sua casa eles têm histórico de beber e se agredirem, e quando eles bebem viram outra pessoa, que nessa hora quem se alterou foi só o Márcio, que Jaivan não estava alterado, que Márcio puxou uma ripa para lhe bater, mas saiu correndo (...)

Por fim, o recorrente
JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA em juízo esclareceu:

(...) que as acusações são verdadeiras, que ia passando na rua e os dois (Márcio e Gustavo) já estavam lá bebendo, que combinaram de ir lá no engenho, que foi com eles e quando chegaram lá tomaram banho e na hora vim embora o Márcio pegou uma ripa foi em direção ao Gustavo, só que o Gustavo saiu correndo, que ficou para trás mijando, aí ele (Márcio) virou e disse: (agora está só eu e tu, eu vou te matar) que como defesa teve que bater nele, que bateu só com as mãos, que não montou em cima de Márcio e socou ele até desmaiar, isso não aconteceu, que não bateu em Márcio por detrás, não bateu na nuca, que só bateu com a mão e estava se defendendo, porque ele falou que ia lhe matar, lhe empurrou no peito e caiu no chão, que ainda disse que não queria brigar com ele, mas ele disse estar só eu e tu e eu vou te matar agora, que toda vez que ele bebe ele fica agressivo, que na hora

que Márcio ameaçou as agressões não tinha mais ninguém(...)

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. - Havendo indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, necessária se faz a pronúncia - Nesta primeira fase vige o princípio do in dúbio pro societate, pairando a menor dúvida que seja sobre a autoria do crime faz-se imperiosa a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la - Recurso não provido. (TJ-MA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00014105220118100035 MA 0266542017 (TJ-MA) Data de publicação: 07/02/2018).

Na espécie, diante das evidências constantes do acervo,
agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente ante a presença dos requisitos mínimos exigidos em lei. Vale esclarecer que não se faz necessária prova plena para ensejar a decisão de pronúncia, a qual realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, sem, portanto, emitir qualquer juízo de valor. Logo, a arguição de qualquer dúvida deve o recorrente, incontinente, ser pronunciado e submetido ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Na espécie,
não restou comprovado, indene de dúvidas, que
JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA,
teria repelido uma injusta agressão da vítima ou de que fez uso moderado dos meios necessários para contê-la, como observou a defesa para obter a absolvição. Uma vez que a absolvição sumária ou impronúncia apenas podem ser reconhecidas, quando não houver dúvida acerca da existência de alguma dirimente ou a inexistência da materialidade do delito e da sua autoria, fatos que não ocorrem no caso em comento.
É o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

" A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. "(in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 9ª edição, p. 1.123).

E ainda:

(...) Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411).” (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (...) (HC 99.194/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008)”

Dessa maneira, inviável reconhecer a
absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, a qual exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do júri.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

Destarte, i
nviável a pretensa desclassificação, ante a inexistência de elementos robustos e incontroversos a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando houver a certeza absoluta da ocorrência de crime diverso daqueles esculpidos no art. 74 , § 1º , do Código de Processo Penal , o que não é o caso em tela, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos e a competência Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Assim, p
or tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, deverá ser submetida e decidida pelo Tribunal do Júri.

“CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL - DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO 'PRO SOCIETATE'. 1. Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi'. 2. O decote de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, pois, nesta fase, eventuais dúvidas revertem-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-las. 3. Recurso improvido.” (TJMG – RESE 1047902035278-3 – Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos – D.J. 06/11/2007).

Dessa forma, uma vez que a Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o acusado se apresente para julgamento ao Conselho de Sentença, a este caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não, com o animus necandi.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
JAIVAN MARINHO DE OLIVEIRA,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/11/2023